Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706278-46.2024.8.07.0007 RECORRENTE: SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: LUCY GONCALVES MASELLO, JORGE MASELLO LEITE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. ATUAÇÃO DE EX-SÓCIO NA ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por hospital em face de sucessores de paciente internado, beneficiário de plano de saúde ambulatorial. A sentença considerou não comprovada a obrigação dos réus em arcar com os custos hospitalares, ante a certeza de que o plano de saúde autorizaria do custeio das despesas de internação. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, diante do uso de prova não submetida ao contraditório; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de despesas hospitalares de paciente beneficiário de plano ambulatorial, ante a assinatura de termo de responsabilidade por atendimento não coberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada nulidade da sentença por violação ao devido processo legal confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois está vinculada à análise das provas produzidas. Preliminar rejeitada. 4. A ação cobrança foi ajuizada apenas quase 2 (dois) anos depois do fim do período de internação, no qual o apelante se comportou como se houvesse cobertura do plano de saúde para a internação e tratamento do paciente. 5. A empresa responde pelos atos do seu sócio administrador, especialmente quando destes atos puderem resultar danos ou prejuízos a terceiros. 6. Afasta-se a alegação de que a declaração tenha sido utilizada como prova única no exame da questão, quando a decisão foi alicerçada por outras provas juntadas aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido não provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade de sentença por uso de prova não submetida ao contraditório confunde-se com o mérito e não se sustenta quando a controvérsia depende da valoração judicial da prova. 2. A empresa responde pelos atos do seu administrador, especialmente quando destes atos puderem resultar danos ou prejuízos a terceiros 3. A declaração de ex-sócio pode corroborar as demais provas constantes dos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 408; CCB, arts. 219 e 421. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1090261, 07183035620178070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 18.04.2018, DJE 27.04.2018. A parte recorrente aponta violação aos artigos 7o, 9o, 10, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto o acórdão vergastado manteve “a sentença que julgou antecipadamente a lide e proferiu valor excessivo a prova produzida unilateralmente pela recorrida, sem a oportunização de produção de provas e testemunhos”. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa pelo caráter protelatório do recurso e majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 10, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “Alterar a conclusão da Corte local sobre a suficiência de provas e a inexistência de cerceamento de defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, obstado no recurso especial pela Súmula no 7/STJ.” (AREsp n. 2.850.484/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa pelo manejo de recurso manifestamente protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003